Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-95.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE BICICLETA ELÉTRICA E CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME – Apelações interpostas pela autora e pelo Município contra sentença de parcial procedência da ação, com a condenação do réu ao pagamento de indenização

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE BICICLETA ELÉTRICA E CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME – Apelações interpostas pela autora e pelo Município contra sentença de parcial procedência da ação, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos de R$ 50.000,00. A autora pretende a majoração da indenização, alegando gravidade das lesões e sequelas permanentes. O Município sustenta ausência de comprovação da culpa do agente público, em razão da invasão da faixa de rodagem pela autora, pugnando pela improcedência da ação e, subsidiariamente, redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Saber se há responsabilidade pelo acidente envolvendo bicicleta elétrica e caminhão de propriedade do Município; Se foi adequado o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR - Caracterizada a responsabilidade do Município, diante da prova pericial que indicou a manobra de ultrapassagem imprudente do caminhão, não guardando distância segura da bicicleta elétrica ultrapassada – Dever de manter distância recai em quem vai realizar a ultrapassagem – Ausente demonstração de culpa exclusiva da vítima, ônus inobservado do réu - Dever de ressarcimento pelo Município dos danos causados à autora - Danos morais e estéticos configurados – Lesões graves sofridas pela autora demandaram cirurgia de enxerto e internação prolongada – Danos morais presumidos e danos estéticos evidenciados – Valor arbitrado em R$ 50.000,00 alinhado aos fatos e critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo elementos para majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESES - Desprovimento de ambos os recursos.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Município por acidente de trânsito envolvendo veículo oficial é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, afastada apenas por prova de culpa exclusiva da vítima. 2. É possível a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, conforme Súmula 387 do STJ. 3. O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.
Legislação Citada: art. 333, II, do CPC; art. 37, §6o, CF.
Jurisprudência Citada: (TJSP; Apelação Cível 1001355-19.2015.8.26.0223; Rel. Rodolfo Cesar Milano; 25a Câmara de Direito Privado; J. 23/11/2023).